Tribunal: TJES
Processo: 5001984-29.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001984-29.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO MAXIMA S.A. e outros (6)
RECORRIDO: JACQUELINE BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. VALOR DO CONTRATO EXCEDE AO TETO DO JUIZADO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO
.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos nº
5001984-29.2020.8.08.0035

Recorrentes: BANCO MASTER S/A (atual denominação do Banco Máxima S/A) e KOVR PREVIDÊNCIA S/A (atual denominação social de INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A)

Recorrida: JACQUELINE BARBOSA DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-os apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 6560925).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO MASTER S/A (atual denominação do Banco Máxima S/A)
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão do valor da causa;
b)
que o negócio jurídico celebrado é válido;
c)
que não deve haver restituição dos valores descontados;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
KOVR PREVIDÊNCIA S/A (atual denominação social de INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A)
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o negócio jurídico celebrado é válido;
b)
inexistência de responsabilidade solidária;
c)
culpa exclusiva de terceiro na alegada fraude perpetrada;
d)
inexistência de danos materiais e morais, passíveis de indenização.

Ao analisar detidamente o presente caderno processual, verifico que a recorrida atribuiu à causa o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), pleiteando a anulação do contrato em comento (CCB – cédula de crédito bancário) firmada com o recorrente
BANCO MASTER S/A
(atual denominação do Banco Máxima S/A), além da restituição dos valores das parcelas descontadas de seu contracheque e indenização por danos morais.

De outro lado, verifico que
o contrato, objeto dos autos, tem o valor global de R$ 53.640,00 (cinquenta e três mil e seiscentos e quarenta reais – ID 6560845), com disponibilização à recorrida do crédito de R$ 29.024,80 (ID 6560846) e descontos de 72 parcelas de R$ 745,00 (setecentos e quarenta e cinco reais).

Entrementes, além da restituição das parcelas descontadas de seu contracheque e indenização por danos morais, a parte recorrida também pugnou pela rescisão contratual, sustentando a ocorrência de fraude na contratação
.

No entanto, com a declaração de nulidade da avença, o negócio jurídico em questão retornará ao
status quo ante
, que o priva da produção de qualquer tipo de efeito jurídico.

Assim, no que tange o valor da causa, o art. 292, II, do CPC, dispõe que:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Logicamente, ao se tratar da declaração de inexistência de contrato, o seu valor global deve ser considerado, posto que este é o valor da rescisão que se busca alcançar.

Nessa esteira, é claro o entendimento de que a desobrigação da parte recorrida em pagar tal valor surge como proveito econômico pretendido por este, visto que o conceito de proveito econômico não pode abarcar apenas o que se quer efetivamente receber, mas também o que se deixa de pagar.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Nº 1.410.686 - SP (2011/0252223-0):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. VALOR CORRESPONDENTE À PARTE DO NEGÓCIO A QUE SE REFERE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. 1. Não há falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame tiver sido devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, com pronunciamento fundamentado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Toda demanda, ainda que despida de conteúdo econômico imediato, possui valor certo, tendo em vista o fato de o direito processual brasileiro não conceber causas de soma inestimável (art. 258 do CPC). 3. O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta. Delimitado o pedido, a determinação do valor da causa será obtido de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor. 4.
Verificando-se que a causa visa discutir a existência, validade, cumprimento, modificação, rescisão ou formação de um negócio jurídico, seu valor deve ser extraído deste mesmo negócio jurídico
; e se o litígio não envolver o negócio jurídico por inteiro, mas somente parte dele, sobre essa parte recairá o valor da causa. 5. Em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, o valor da causa será o montante do capital social correspondente ao sócio que se pretende afastar da sociedade. 6. Recurso especial parcialmente provido. (sem grifos no original)

Portanto, havendo nos autos o pedido de rescisão contratual, o valor global do contrato em questão deve compor o valor da causa.

Desse modo, considerando que o valor da presente causa se mostra incompatível com o rito sumaríssimo dos juizados especiais, nos termos do art. 3º, I da nº Lei 9.099/95, a extinção do processo, sem a resolução do mérito, é a medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANCO MASTER S/A (atual denominação do Banco Máxima S/A)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo
A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
para processamento e julgamento da presente demanda, extinguindo-a sem resolução do mérito, em razão do valor da causa, nos termos do art. 3º, I, e 51, II, da Lei nº Lei 9.099/95. Ressalvado o direito da parte recorrida no ingresso pelas vias ordinárias para resolução do conflito.

De outro lado, em razão do acolhimento da preliminar supracitada,
JULGO PREJUDICADO
o recurso apresentado por
KOVR PREVIDÊNCIA S/A (atual denominação social de INVESTPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)